Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-45.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REDE SOCIAL. PERFIL EXCLUÍDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO IMPRÓPRIO OU PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA. EXCLUSÃO DE CONTA INDEVIDA. DEVER DE RESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMETO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam em condenar a ré à obrigação de reativar sua conta comercial no Instagram, com a proibição de nova desativação sem prévia notificação, bem como condená-la ao pagamento de R$ 25.000,00, à título de reparação por danos morais. Em suas razões, argumenta que o recorrido interrompeu de forma injustificada o fornecimento de seus serviços à recorrente, sem que tenha demonstrado a efetiva violação de regras de utilização da plataforma. Pede a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos autorais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41979176).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. É incontroverso que a recorrida desativou o perfil de titularidade da recorrente. O argumento utilizado pela recorrida é o de que houve violação aos termos de uso da plataforma, consistente na ‘venda de animais’. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pela ré não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, pois, na tese de defesa apresentada, não comprovou a infração cometida pela usuária, uma vez que não há evidências que ela tenha violado as políticas de uso da rede social. Com efeito, analisando os termos de uso apresentados pela ré, vê-se que a proibição por ela mencionada diz respeito à ‘venda de animais vivos entre indivíduos’, com expressa ressalva para permitir que tais transações comerciais sejam realizadas por parte de lojas físicas. Nesse aspecto, a recorrente é microempreendedora individual e exerce sua atividade empresarial no ramo de "criadora de animais domésticos independente”. Em reforço, demonstrou a utilização da conta desativada para fins exclusivamente profissionais, com a contratação de serviços adicionais junto à requerida a afim de impulsionar o alcance de seu negócio. Assim, a política apontada como violada pela ré não tem congruência com o perfil de utilização da autora, de modo que a desativação é indevida. Com relação ao dano moral, a exclusão do perfil de usuário de rede social, sem a correspondente comprovação de que houve violação aos termos e condições de uso, gerou transtorno, desgaste e constrangimento, a justificar a compensação pecuniária em favor da ofendida. Contudo, considerando-se as circunstâncias da lide, a natureza da ofensa e a gravidade do dano, é razoável e proporcional à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00, uma vez que as consequências do bloqueio da conta não ultrapassaram aquilo que normalmente se observa em situações tais como a presente.
IV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré a restabelecer o perfil de titularidade da autora em sua plataforma, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de reparação por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.